Tribunal: TJSP
Processo: 9205483-59.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947.

Tendo em vista o posicionamento divergente firmado pelo STF em precedente vinculante, impõe-se, na espécie, ajustar o entendimento adotado no acórdão anterior para determinar a adoção dos critérios firmados no RE 870.947 (j. 20-9-2017), julgado com caráter de repercussão geral, que reiterou,

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947.

Tendo em vista o posicionamento divergente firmado pelo STF em precedente vinculante, impõe-se, na espécie, ajustar o entendimento adotado no acórdão anterior para determinar a adoção dos critérios firmados no RE 870.947 (j. 20-9-2017), julgado com caráter de repercussão geral, que reiterou, sem modular os efeitos de sua decisão, os parâmetros definidos no acórdão das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, no tocante com a Lei n. 11.960/2009 (de 29-6).

Reconsidera-se o julgado, adequando-se o acórdão ao atual entendimento do STF.